Tribunal: TJDFT
Processo: 0739182-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVELIA. MATÉRIA DE DEFESA. FORO DE ELEIÇÃO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRECLUSÃO. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CIELO S.A. CDC. INAPLICABILIDADE. FRAUDE. RISCO INERENTE À ATIVIDADE EMPRESARIAL. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES.
1. Os efeitos da revelia foram aplicados no presente caso. A requerida apelante não juntou qualquer documento ou peça de defesa, vindo se manifestar somente após a prolação da sentença.
2. Mostra-se, portanto, preclusa matéria quanto à incompetência do Juízo de Primeiro Grau, uma vez que a requerida, no prazo para defesa, não alegou a preliminar de incompetência relativa, o que veio ocasionar a prorrogação da competência daquele Juízo. Arts. 64 e 65 do Código de Processo Civil.
3. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica às hipóteses em que o serviço ou o bem é adquirido pela pessoa jurídica com o intuito de incrementar sua atividade empresarial. Precedentes.
4. Concedida autorização ao estabelecimento comercial para realizar a transação por meio de cartão de crédito, resta configurada a irregularidade da empresa credenciadora Cielo S.A. em não efetuar o repasse concernente à venda realizada.
5. Embora a empresa credenciadora Cielo S.A. alegue fraude na transação, a sua responsabilidade é objetiva, sendo decorrente de sua atividade, pois ao prestar serviços auferindo lucros e vantagens, isto é, ao autorizar as transações do comerciante mediante o seu sistema, assume risco inerente à sua atividade empresarial, que é justamente a de prestação desse tipo de serviço às empresas, isto é, facilitar a transação comercial de seus clientes com segurança. Art. 927, parágrafo único, do Código Civil.
6. Apelação desprovida.